Tribunal: TJMT
Processo: 0008801-74.2015.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008801-74.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BERNADETE DE LOURDES PERIN VITALI (VÍTIMA), JAILSON ALVES SANTANA - CPF: 040.447.411-07 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ELIAS ROBERTO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDETE DE LOURDES PERIN VITALI - CPF: 481.110.230-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAILSON ALVES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PALAVRA DAS VÍTIMAS E POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Repetir parcialmente, na apelação, os argumentos já lançados nas alegações finais não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de receptação ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras da vítima e demais testemunhas, bem como à confissão realizada na Delegacia de Polícia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008801-74.2015.8.11.0040

APELANTE: JAILSON ALVES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente JAILSON ALVES SANTANA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (Id. 11705977).

Em razões recursais, a defesa de JAILSON ALVES SANTANA pugna pela absolvição do recorrente do crime de receptação, por insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação (Id. 11705986/11706463).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 11706464/11706465).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso de apelação interposto pela defesa reproduz todas as teses levantadas em sede de alegações finais. No mérito, requer o desprovimento do apelo (Id. 21220976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAILSON ALVES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Inicialmente, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a defesa reproduziu em suas razões de inconformismo quase que os mesmos fundamentos expostos em suas alegações finais, não apresentando fundamentação idônea para ensejar a alteração da sentença.

Sem razão a acusação.

Por força do princípio da dialeticidade:

“(...) incumbe ao recorrentedeclinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Exige-se do recorrente, portanto, a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e errorin procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada (...)”
(Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. Salvador. Juspodvim, 2016, p. 1.347).

No caso dos autos, não obstante as alegações do Ministério Público, após analisar com acuidade as razões recursais apresentadas pela defesa, constatei que elas, embora repitam, parcialmente, os mesmos argumentos lançados na peça defensiva, atacam especificamente os fundamentos da sentença, o que evidencia a observância ao dispositivo processual vigente quanto ao tema.

Ressalte-se que é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a repetição pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial ou das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença, como é o caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA.REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes [...]”
(STJ, AgInt no AREsp 980.599/SC, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 3ª Turma,DJe 2.2.2017).

Desse modo, não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade ante a demonstração dos pontos de insurgência do apelante e dos pedidos formulados, passíveis de serem analisados por este e. Tribunal, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

VOTO (MÉRITO):

Como já relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente JAILSON ALVES SANTANA pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta das inclusas peças de informação que, no dia 15 de setembro de 2015, sem horário preciso nos autos, no prédio em construção do "Ceprotec", situado no Bairro Novos Campos, próximo a praça CEU, nesta cidade de Sorriso/MT, os denunciados JAILSON ALVES SANTANA e ELIAS ROBERTO PEREIRA receberam/ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em diversos fios de cobre, fracionados em pedaços, avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 24 do IP, pertencentes a Bernardete de Lourdes Perin Vitale, de acordo com o Termo de Reconhecimento de Objeto de f. 21 do IP.

Narra o caderno investigativo que, na circunstancia acima descrita, a equipe da Polícia Militar realizava rondas pelos logradouros da cidade, no intuito de elucidar ocorrência diversa, oportunidade em que ao fazer buscas na construção do "Ceprotec", deparou-se com os denunciados em posse do material apreendido as fls. 19 do IP.

Conforme restou apurado, ao serem indagados pelos milicianos acerca da propriedade dos cabos elétricos, os imputados informaram que uma terceira pessoa, identificada apenas como "Sudam", havia deixado o produto no local e solicitado aos mesmos que cortassem e queimassem o plástico envolto no cobre, para uma posterior venda. Desta feita, diante da situação suspeita, ambos foram encaminhados até a Depol.

Por conseguinte, já na Delegacia de Polícia, JAILSON e ELIAS informaram a autoridade que sabiam da procedência lícita dos objetos, bem como que receberiam "um qualquerzinho" pelo serviço a ser realizado, conforme Interrogatório de fls. 13/14 e 17/18.

A vítima Bernardete de Lourdes Perin Vitale por sua vez, reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade, relatando a ocorrência do furto em seu desfavor, conforme Termo de Declarações de f. 20 do IP e Reconhecimento de Objeto de f. 21 do IP (...)”
(Id. 11703491).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado ao argumento de que o caderno processual carece de provas suficientes a sustentar a condenação.

Após detida análise, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade restou devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (Id. 11703495), boletim de ocorrência (Id. 11703496), auto de apreensão (Id. 11704952), termo de reconhecimento de objeto (Id. 11704954) e auto de avaliação indireta (Id. 11704955).

Da mesma forma a autoria sobressai indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Em sede de inquérito policial, o Policial Militar
Fernando Pinto de Souza
deu detalhes da prisão em flagrante do acusado, vejamos:

“Que esta GUPM realizava diligências no intuito de Iocalizar o autor de uma tentativa de homicídio no Bairro Novos Campos, quando ao realizar buscas na construção (Ceprotec) ao lado da praça CEU, deparou-se com os conduzidos, os quais cortavam cabos elétricos, possivelmente produto de furto. Ao serem indagados a respeito da origem do material, o acusado Jailson declarou que um indivíduo de nome “Sudam” deixou a cabo no local e pediu para os mesmos cortarem para que fosse vendido. Diante do relato, foi dado voz de prisão aos acusados que foram encaminhados a DEPOL local para providências”.
(Id. 11703497).

Consta dos autos o depoimento prestado em Juízo pela vítima
Bernadete de L. Perin Vitali
, a qual descreve como os fios de cobre foram furtados:

“Que é proprietária dos fios de cobre furtados; Que era uma instalação feita num estabelecimento comercial que eles tinham; Que era feita na parte exterior do prédio; A gente sabe que faltou, porque eles não estavam mais lá; Que seguimos o caminho e os fios tinham sido arrastados e jogados por cima do muro; Que não sabe informar quantas pessoas fizeram este furto; Que estavam vendo o noticiário e passava uma reportagem sobre a falta dos fios e o menino que fez a instalação reconheceu; E por isso, fomos até a delegacia; Recuperamos a maioria, mas com alguns danos, alguma coisa se conseguiu aproveitar. ”

Também na Delegacia de Polícia, o acusado JAILSON ALVES SANTANA confessou a autoria delitiva e deu detalhes dos fatos:

“(...) Que reside em Sorriso a 15 anos; Que estava bebendo e usando drogas no galpão abandonado próximo da praça do CEU com outras pessoas; Que os fios haviam sido deixados lá por um rapaz de apelido “SUDAM” para eles queimarem os fios para tirar o plástico; Que sabia ser objeto de furto; Que só iria queimar para o SUDAM e que o mesmo quem iria vender; Que iria ganhar R$ 10,00 com o serviço que seria pago em drogas; Que a polícia chegou procurando uma outra pessoa quando viu os cabos e perguntou quem estava com os cabos e qual a procedência quando informaram que iriam derreter (...)”
(Id. 11703499).

Portanto, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado praticou o crime de receptação, razão pela qual tem-se por inadmissível proceder a absolvição do réu, devendo ser mantida a condenação pelo crime de receptação simples,
disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019